Tribunal: TJMT
Processo: 0003823-38.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTERIO PÚBLICO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3823/2019
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO – MANTIDO O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA – CONTRADIÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO PELO SUS – OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO INCLUÍDA EM REMESSA NECESSÁRIA – IMPOSSIIBLIDADE – ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DO PARQUET. - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.
2. No caso, como não houve fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do Estado de Mato Grosso, não resta demonstrado interesse recursal para o conhecimento do recurso de apelação. Todavia, em sede de remessa necessária, merece ser mantido o afastamento da multa fixada em desfavor do Município, pelos mesmos fundamentos do acórdão.
3. Quanto à contradição apontada, vislumbro sua ocorrência, pois o acórdão foi claro ao entender que não havia como acolher a pretensão de fornecimento dos medicamentos Prevelip, Aldazida e Trezor, por não estar demonstrada a sua imprescindibilidade e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, retificando a sentença para determinar o fornecimento desses.
4. Como a retificação da sentença nada mais é do que a própria pretensão do Embargante, por certo que houve o acolhimento parcial de sua pretensão, devendo ser provido parcialmente o recurso de apelação.
5. Embargos acolhidos para alterar a parte dispositiva do acórdão.

EMBARGANTE:
MINISTERIO PÚBLICO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Remessa Necessária e Apelação nº 19693/2018 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a multa diária e negou provimento ao recurso do Ministério Público. E, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para que os medicamentos pertencentes à relação nacional de medicamentos essências – Rename, sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção de receita médica.
Em suas razões recursais, o embargante aduz que não houve fixação de multa diária e sim multa por ato atentatório à dignidade da justiça e que a condenação atinge apenas o Município de Nova Canaã do Norte.
Ainda, sustenta a ocorrência de contradição, uma vez que embora o acórdão reconheça o dever do Poder Público em dispensar a “alternativa terapêutica no Sistema Único de saúde para o tratamento indicada pela substituída com eficácia cientificamente comprovada”, o desprovimento do apelo resulta no afastamento da obrigação de fornecer a referida alternativa terapêutica.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontadas e, por conseguinte, não conhecer ou desprover o apelo do Estado, bem como para prover parcialmente o recurso do órgão ministerial.
Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão à fl. 42.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Remessa Necessária e Apelação nº 19693/2018 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a multa diária e negou provimento ao recurso do Ministério Público. E, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para que os medicamentos pertencentes à relação nacional de medicamentos essências – Rename, sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção de receita médica.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.
Na espécie, em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de dois vícios no acórdão: omissão no acórdão quanto ao afastamento da suposta multa diária, eis que se trata de multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada exclusivamente em favor do Município de Nova Canaã, inexistindo interesse recursal do Estado de Mato Grosso; e contradição quanto ao fornecimento dos medicamentos constantes nos protocolos do SUS e que não foram contemplados na sentença.
No tocante à omissão, de fato, não há interesse recursal pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma estabelecida pelo art. 77 do CPC, foi fixada apenas em desfavor do Município de Nova Canaã do Norte.
Com efeito, o interesse em recorrer é pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, é imprescindível que o apelante demonstre a necessidade e a utilidade consubstanciadas no interesse na reforma da decisão guerreada.
Ademais, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.
Em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:
“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.
Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.
Diante disso, inexistindo interesse recursal, deve ser alterado o resultado do julgamento, para negar seguimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.
De outro lado, em sede de remessa necessária, mantenho o afastamento da multa por ato atentatório contra à dignidade da justiça pelos mesmos fundamentos expostos no acórdão, eis que a sua fixação e eventual imposição em caso de descumprimento da decisão judicial apenas onera os cofres públicos, prejudicando toda a coletividade, além do que a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento da decisão judicial.
Além disso, para a fixação de multa atentatória contra à dignidade da justiça deve restar evidenciado existência de conduta ativa ou omissiva que demonstre a intenção de obstaculizar o andamento ou a efetividade do processo, o que, muitas vezes não ocorre em simples casos de descumprimento da ordem judicial pelo ente público em decorrência da burocracia na Administração Pública, razão pela qual não se justifica a sua fixação no caso.
No tocante à contradição indicada, qual seja, o não deferimento do fornecimento dos medicamentos constantes no protocolo do SUS e não determinado a dispensação pelo juízo a quo, o acórdão restou fundamentado da seguinte forma:

“Já com relação aos fármacos PREVELIP, ALDAZIDA e TREZOR, estes não estão no elenco da Assistência Farmacêutica do SUS, em especial, ao último mencionado, em Nota Técnica nº 51/2012, da Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União, elaborada por médicos e farmacêuticos que fazem parte do corpo técnico e consultivo do Ministério da Saúde, apontam a existência de alternativas terapêuticas disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento específico da moléstia que acomete a paciente, ora substituída, vejamos: “Alternativamente, o SUS oferece o medicamento hipolipemiante sinvastatina, e o fitoterápico alcachofra (Cynara scolymus L.) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema. Esse componente é regulamentado pela Portaria 1.555, de 30 de junho de 2013. Segundo tal norma, editada em consenso por todos os entes políticos de federação, cabe à União, aos Estados e aos Municípios o financiamento conjunto dos medicamentos fornecidos pelo referido componente, e de acordo com Art. 9º, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas CIB” Dessa forma, para que a requerente possa exigir que o sistema único de saúde a forneça, é necessário demonstrar que os remédios disponíveis na rede pública não surtam efeitos, de sorte a esgotar a dispensação oficial, para que então, outra alternativa terapêutica não constante na tabela do SUS possa ser excepcionalmente exigida junto ao gestor público.
Aliados a estes fatos, cabia a parte autora demonstrar que os medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS são inadequados para combater a sua enfermidade, o que não restou comprovado.
Portanto, havendo alternativa terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde para o tratamento da patologia indicada pela substituída, com eficácia cientificamente comprovada, deve ser privilegiado em detrimento de opção diversa escolhida pela paciente.” (Grifei).

Diante disso, o acórdão consignou que não havia a possibilidade de fornecimento dos medicamentos PREVELIP, ALDAZIDA E TREZOR, por não estar demonstrado que os medicamentos fornecidos pelo SUS são inadequados, devendo esses ser privilegiados em detrimento da opção diversa escolhida pela paciente.
Isso significa dizer que para a pretensão recursal do apelante, qual seja, o fornecimento destes medicamentos PREVELIP, ALDAZIDA E TREZOR não há como se acolher este pedido.
Por outro lado, o acórdão, em prestígio ao direito constitucional à saúde retificou a sentença para determinar, de forma abrangente, que “os medicamentos pertencentes à relação nacional de medicamentos essenciais – Rename, sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção de receita médica”, o que nada mais é do que o acolhimento parcial da própria pretensão perseguida pelo embargante.
Entretanto, como o acórdão acrescentou determinação por meio de remessa necessária, o que não é permitido, de fato, deveria ter sido acolhido parcialmente o recurso do Ministério Público.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, para alterar a parte dispositiva do acórdão, que passa a constar da seguinte forma:

“Diante do exposto, não conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para determinar que os medicamentos pertencentes à relação nacional e medicamentos essenciais – Rename, sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção de receita médica. E, em sede de remessa necessária, afasto a multa fixada em favor do Município.”

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR